Tribunal: TJES
Processo: 5022968-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022968-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SOUZA JARDIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022968-87.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: CARLOS ALBERTO SOUZA JARDIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6716118).

Verifica-se que o Requerente CARLOS ALBERTO SOUZA JARDIM apresentou contrarrazões (ID. 6716126).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 6716118), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6716109), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Por fim, confirma-se a tutela deferida, id. 31089544, e julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DETERMINAR que cessem as cobranças indevidas referentes a fatura do mês de fevereiro de 2023 ao autor, sob pena de multa de R$ 200,00 ( duzentos reais) por cada cobrança indevida ou por dia de negativação, limitado a R$ 2.000,00 ( dois mil reais), e por consequência, DECLARAR inexistente o débito gerador da suspensão de energia. b) DETERMINAR que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente a fatura do mês de fevereiro de 2023, sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 ( dois mil reais). c) CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que o requerente efetuou o pagamento da fatura mensal de consumo de energia do mês de fevereiro/2023, entretanto, a requerida suspendeu o fornecimento de energia sobre justificativa de inadimplência.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos na exordial, reconhecendo o pagamento da fatura mensal do mês de fevereiro/2023, determinou que cessem as cobranças indevidas, se abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura objeto dos autos, e, por fim, condenou a requerida a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente/requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que o autor não comprovou o pagamento da fatura de fevereiro/2023, e, portanto, agiu em seu exercício regular de direito em suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, não havendo ilegalidade na conduta adotada. Por fim, acrescentou que não há ato ilícito perpetrado pela ré, tornando incapaz de gerar a presunção de ocorrência de dano moral, tampouco o dever de indenizar, “na realidade, é mais um caso em que lamentavelmente se pretende desvirtuar o instituto do dano moral, colocando-o em total desconformidade com ordenamento jurídico.”

Em apertada síntese, o requerente é titular da instalação de energia elétrica nº 160618138 juntamente a requerida. Alega que em fevereiro/2023 recebeu sua fatura mensal com vencimento datado para 28/02/2023, efetuando seu pagamento em 16/02/2023, todavia, em abril/2023, a requerida sob justificativa de inadimplência do autor, suspendeu o fornecimento de energia elétrica. No dia 26 de Junho de 2023, o autor compareceu presencialmente a uma agencia da requerida para informar que estava adimplente referente a fatura de fevereiro e apresentou o comprovante de pagamento, em que fora informado que estava tudo certo e que o erro seria regularizado. No entanto, a requerida continuou realizando cobranças quanto a fatura de fevereiro/2023 no valor de R$76,63 (setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Embora a requerida defenda que não houve comprovação do pagamento da fatura de fevereiro/2023 nos autos, e, nesse sentido, nascendo o seu exercício regular de direito em suspender o fornecimento de energia elétrica, tal argumento não merece prosperar. O pagamento da fatura mensal de fevereiro/2023 com vencimento em 28/02/2023 fora realizado, podendo encontrar o comprovante de pagamento ao ID.

6715232, inclusive realizou o pagamento antes do vencimento, no dia 16/02/2023. Portanto, não há que se falar em inadimplência do autor, tendo em vista que estava adimplido com suas obrigações,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu inexistente o débito gerador e que cessem as cobranças indevidas referentes a fatura do mês de fevereiro de 2023.

Inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso. E em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela manutenção integral da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da Requerente.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o

valor

fixado em r. Sentença de R$3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em

20%

da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)